Tribunal: STF
Processo: AI 74330
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
- Promessa de compra e venda que outorga ao promitente comprador o direito à imissão na posse do imóvel. Propriedade e procedência da ação ordinária, visando a esse fim. Não se pode confirmar a mencionada ação ao dominus, nem permitir que o direito incorrido em pacto livremente convencionado fique desguarnecido da correspondente ação, em testilha com o art. 75 do Código Civil. De outro lado, não é nula a promessa de compra e venda de imóvel hipotecado com a anuência do credor , máxima se a falta é argüída pelo promitente vendedor. Recurso extraordinário inadmitido pelo Presidente do Tribunal de origem. Agravo regimental desprovido, para manter-se o despacho do Relator que negara seguimento ao agravo instrumental.